Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706215-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Urbana Ambiental Construção EIRELI - EPP Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araujo Nelson do Valle Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0719762-93.2017.8.07.0001, assim redigida: “O pedido de intimação da devedora é inútil nos moldes postulados, pois pressupõe a existência de um comportamento cooperativo por parte da devedora, a qual já demonstrou desinteresse em cumprir espontaneamente a obrigação e se manifestou no sentido de não possuir bens passíveis de penhora. Ressalto que a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC pressupõe a verificação do dolo, o que não é possível no caso em apreço. Outrossim, é ônus do credor diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de penhora, a fim de obter a satisfação do seu crédito. Intime-se para promover o andamento do feito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 23676427), em síntese, que o devedor tem o dever de indicar bens à penhora, em respeito aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Acrescenta que é dever do Magistrado deferir as medidas de constrição requeridas pelo credor, ainda que atípicas, bem como que o não cumprimento, pelo devedor, da ordem de indicação de bens à penhora, consiste em ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação dos devedores para que ofereçam bens à penhora, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23676433 e Id. 23676434). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de emissão de ordem de intimação ao devedor, na fase de cumprimento de sentença, para que ofereça bens à penhora. Diante desse cenário, a disposição normativa prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil enuncia que é atribuição do credor a indicação dos bens passíveis de penhora. No caso, as pesquisas por meio dos sistemas tais como Sisbajud, Renajud etc. mostraram-se infrutíferas e, intimada a indicar bens, a credora não o fez, tendo requerido a intimação do devedor para a indicação dos bens passíveis de penhora (Id. 82581618). Assim, ao contrário do que alega a agravante, não é possível transferir para os devedores, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus que é imputado à própria credora. Nesse sentido, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, publicado no DJE: 09/10/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, publicado no DJE: 07/05/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Além disso, a douta decisão impugnada está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator